Tribunal: TJES
Processo: 0000366-27.2020.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000366-27.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000366-27.2020.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES

RECORRIDO(A): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES
em face do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
.

Na exordial, a parte autora narra que é servidora pública estadual da autarquia ré, ocupante do cargo de
Agente em Desenvolvimento Agropecuário
. Alega que possui
direito à progressão funcional por desempenho, na modalidade "acelerador de progressão", com base no critério de meritocracia,
conforme previsão dos artigos 29 e 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 e na Lei Complementar nº 699/2013 (que reestruturou a carreira do IDAF). Sustenta que, apesar de ter obtido excelentes notas nas avaliações de desempenho anuais (notas máximas ou próximas a ela em 2015 e 2017), a Autarquia não implementou a progressão acelerada, sob a justificativa de ausência de regulamentação específica. Requereu, ao final, a declaração do direito à utilização do acelerador de progressão, com a consequente movimentação de duas referências nos anos de 2015 e 2017, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou
improcedentes
os pedidos autorais. Entendeu a magistrada que a legislação estadual aplicável (LC nº 699/2013 e LC nº 637/2012), no que tange à progressão por desempenho, trata-se de norma de eficácia contida/limitada, dependendo de regulamentação específica que ainda não ocorreu. Concluiu que, em virtude da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário criar critério para aplicação do acelerador, sob pena de adentrar no mérito administrativo.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende a reforma da sentença, reiterando que a Lei Complementar nº 637/2012 é autoaplicável e que as avaliações de desempenho já realizadas pela administração são instrumentos idôneos para aferir o mérito e conceder a progressão acelerada.

O IDAF apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sustentando a ausência de regulamentação legislativa necessária para a eficácia da norma.

O processo foi sobrestado aguardando decisão da Turma de Uniformização.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

No mérito, a controvérsia cinge-se ao
direito à progressão funcional por desempenho

com base na Lei Complementar Estadual nº 637/2012 e na Lei Complementar nº 699/2013 (específica dos servidores do IDAF), especificamente quanto à autoaplicabilidade do instituto do "acelerador de progressão".

O tema foi objeto de recente julgamento pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colégio Recursal deste Estado, nos autos do
PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101
.

Naquela oportunidade, a Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que a referida norma possui caráter programático e eficácia limitada. Ficou assentado que, diante da ausência de lei específica regulamentando os critérios objetivos de "mérito" e a forma de aplicação do "acelerador de progressão", não pode o Poder Judiciário substituir-se ao Legislativo ou Executivo para conceder o benefício.

Nesse sentido, a tese jurídica fixada foi a seguinte:

Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder.

Desta feita, no caso concreto, filio-me ao entendimento exarado na sentença, ao reconhecer que,
inexistindo a regulamentação exigida pelo art. 30, §1º da LC 637/2012 e pelo art. 12 da LC 699/2013, não pode o Judiciário suprir a lacuna legislativa para conceder aumento de vencimentos,
sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Assim, a manutenção da improcedência é medida que se impõe, em consonância com o precedente vinculante desta Turma de Uniformização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem, nos termos da fundamentação supra e da tese fixada no PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)